Tribunal: CARF
Processo: 10983.720217/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720217/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, o direito de a Fazenda
lançar o tributo decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 09201/00010/2013, fls. 3 a 13, lavrada
em face ao contribuinte acima identificado, referente ao ITR suplementar do exercício 2008, no
valor principal de R$ 364.212,90, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720217/2013-08
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720217/2013-08

comprovação da Área de Reflorestamento e do Valor da Terra Nua declarados, este arbitrado
pela aptidão agrícola do município de São Bonifácio/SC (fls. 29).
Campo
Declarado
Apurado
1.Área Total do Imóvel
1.212,9
1.212,9
13.Área com Reflorestamento
1.212,9
1.212,9
19.Grau de Utilização
100
0
23.Valor da Terra Nua
290.000,00
4.245.150,00
Ciência do lançamento em 26/3/2013, fls. 39.
Impugnação (fls. 40 a )
O contribuinte formalizou impugnação em 25/4/2013 e requereu, consubstanciado
no laudo técnico apresentado, a inclusão de áreas dedutíveis e o recálculo do valor da terra nua.
Requereu ainda a produção de prova pericial.
Provas às fls. 54 a 94.
Acórdão 03-064.236 (fls. 120 a 142)
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, considerou improcedente a impugnação.
De ofício, explicou que o pagamento efetuado pelo contribuinte, referente ao
exercício 2008, ocorreu no ano seguinte, sem os acréscimos legais decorrentes do atraso. Isto
atraiu a contagem do prazo decadencial pela regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional e
o lançamento não estaria decaído.
Rejeitou a preliminar de nulidade, em razão de o arbitramento do valor da terra
nua haver obedecido a legislação de regência e não haver cerceamento do direito de defesa, nem
ilegalidade ante a desconsideração de áreas dedutíveis que não foram incluídas na apresentação
da DITR.
Analisou o erro de fato cometido e rejeitou a inclusão de áreas não declaradas por
descumprimento de obrigação acessória e insuficiência probatória caracterizadas por: falta do
Ato Declaratório Ambiental apresentado tempestivamente ao Ibama, falta da averbação da área
de reserva legal na matrícula do imóvel, não apresentação de ato específico do órgão competente
federal ou estadual, que reconhecesse o interesse ecológico, não apresentação das notas fiscais de
aquisição de insumos e, se for o caso, projeto de reflorestamento, aprovado pelo órgão
competente.
Rejeitou o laudo contratado por não se caracterizar em laudo de avaliação da terra
nua, classificado, pelo menos, com Grau de Fundamentação I.
Rejeitou a produção de prova pericial, por ser desnecessária.
Ciência da decisão em 11/11/2014, fls. 145.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720217/2013-08

Recurso Voluntário (fls. 147 a 152)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 11/12/2014, em que combateu a
desconsideração de 20% de área de reserva legal e, da área restante de floresta nativa,
caracterizada por floresta secundária em avançado estado de regeneração, assim classificada no
laudo de engenheiro florestal.
Criticou a obrigatoriedade em formalizar tempestivamente o Ato Declaratório
Ambiental, conforme jurisprudência deduzida.
Tornou a requerer diligência para conferência in loco das áreas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural
em 1o de janeiro de cada ano, a bem do art. 1o da Lei no 9.393/96.
No exercício 2008, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2008.
A aferição da decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
obedece a da regra específica do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional para os casos em
que ocorrer recolhimento antecipado e não estiverem caracterizadas as hipóteses de dolo, fraude
ou simulação. Neste sentido, o Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática de
recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720217/2013-08

Na DITR/2008, fls. 23 a 27, o contribuinte apurou ITR devido de R$ 870,00, para
o qual houve recolhimento espontâneo em 26/3/2009, fls. 119, sem acréscimos legais.
A este respeito, de ofício, assim se pronunciou a autoridade julgadora de primeira
instância:
Entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que parcial,
do imposto apurado pelo Contribuinte na DITR/2008, foi realmente realizado dentro do
próprio exercício, e da anuência da autoridade administrativa sobre os procedimentos
envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que
somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado.
Isto porque, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou,
ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem
do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -,
conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN, abaixo transcrito:
...
Pois bem, no caso, o pagamento efetuado pelo contribuinte, relativo ao ITR apurado de
R$870,00, às fls. 26, do exercício de 2008, ocorreu apenas em 26.03.2009, inclusive,
sem os acréscimos legais decorrentes do atraso, como se depreende da “tela” de fl. 119,
extraída do sistema SIEF, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte (2009)
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2008).
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2008 ocorreu em
01o.01.2008, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, por não ter
ocorrido o pagamento em 2008, desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do
CTN), ou seja, 01o.01.2009, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar
até 31 de dezembro de 2013.
Contudo, esta não é a melhor interpretação da Lei em se tratando da contagem do
prazo decadencial, conforme decidido no Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.733/SC,
julgado em 12/8/2009, já apresentado, em sede de recurso repetitivo.
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do Código Tributário
Nacional, tem por objeto o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que
o devido em razão de não haver acréscimos legais no pagamento em atraso. Por antecipado,
assim, entenda-se espontâneo, nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015).
Portanto, como houve recolhimento espontâneo, o termo inicial de contagem do
prazo decadencial é a data do fato gerador (1o de janeiro de 2008), encerrando-se em 1o de
janeiro de 2013.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720217/2013-08

Deste modo, como o contribuinte tomou conhecimento do lançamento apenas em
26/3/2013, reconheço a decadência do crédito constituído na notificação de lançamento.
Ante o reconhecimento de decadência do lançamento, considero prejudicada a
análise das demais questões de mérito.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, em razão da decadência, aferida
de ofício, cancelando-se assim o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital